Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015658-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JURAMI FRANCO LOPES - CPF: 459.506.791-72 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISAO DE PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO – AFASTADA. CAUSA MADURA – JULGAMENTO COM BASE NO § 3° DO ARTIGO 1013 DO CPC. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ. ÓBITO ANTERIOR E BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE POSTERIOR A VIGENCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003.
CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. POSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEITOS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. SENTENÇA REFORMADA PARA PROCEDENCIA. APELO PROVIDO.

1.

De acordo com o
Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por parte da Administração a negativa do próprio direito pleiteado; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido.

O direito reclamado surgiu na data da promulgação da

EC no 70/2012 (29-3-2012), e o início da contagem do prazo prescricional surgiu com a ciência do indeferimento do pedido administrativo, logo, quando da propositura da ação não havia transcorridos 05 anos previstos no Decreto n° 20.910/1932, de modo que a prescrição deve ser afastada.

2.

A Emenda Constitucional 70, de 29.03.2012, acrescentou a regra do artigo 6o-A à EC 41/2003, e garantiu a integralidade e paridade de proventos aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 e se aposentado por invalidez permanente resultante de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, assim como às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

3.

"
os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no
41
/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no
41
/2003, art.
7o
), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no
47
/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (
CF
, art.
40
,
§ 7o
, inciso
I
)
" (repercussão geral reconhecida - Tema 396/STF).

4.

“
os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art.
6o-A
da Emenda Constitucional no
41
/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no
70
/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)
". (Tema 754/STF).

5.

Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária será realizada após a liquidação da sentença, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JURAMI FRANCO LOPES

APELADOS:

MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jurami Franco Lopes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Revisão de Pensão por Morte
, ajuizada em face do
Mato Grosso Previdência - MTPREV
e
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito “prescrição”, e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID n° 81809034).

Inconformada, recorre
Jurami Franco Lopes
, alegando que houve equívoco do juízo sentenciante, na medida que seu direito a revisão da pensão surgiu após a concessão do benefício, que o
STJ já pacificou o tema, firmando entendimento no sentido de que não se opera a prescrição de fundo de direito nos casos em que o objetivo é a revisão dos proventos de aposentadoria, com base na paridade entre ativos e inativos, nos termos do art. 40, § 8o, da Constituição da República.

Segue argumentando, que incide ao caso a Súmula 85 do STJ,
que
o início da contagem da prescrição se dá apenas a partir da ciência do indeferimento administrativo do pedido de revisão, pugnando ao fim o provimento do apelo para reforma da sentença e procedência dos pleitos da inicial (ID n° 81809049).

Contrarrazões ao ID n° 81809052, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer acerca do mérito recursal, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (ID n° 82394997).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Jurami Franco Lopes
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Revisão de Pensão por Morte
, ajuizada em face do
Mato Grosso Previdência - MTPREV
e
Estado de Mato Grosso
, que acolheu a prejudicial de mérito “prescrição” suscitada na contestação, e julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID n° 81809034).

Da análise dos autos extrai-se que, em
3-4-2020
, a parte autora/apelante ajuizou a presente demanda, objetivando o reenquadramento do nível do benefício “pensão por morte” oriundo do óbito do servidor aposentado IOLANDO LOPES FRANCO, ocorrido em
8-5-2010
(ID N° 81809005), para que fosse considerada a
função de
Agente de Polícia Classe C Nível 7
, majorando, com efeito, o valor de R$ 4.695,85 (quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos), para R$ 12.345,86 (doze mil trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

A pensão por morte vitalícia foi originalmente concedida a apelante em
28-9-2010
(ID n° 81809008 - Pág.1), em
2-5-2016
a pensionista protocolizou na esfera administrativa requerimento de revisão (protocolo n° 211886/2016 – ID n° 81809009 – Pág.1 a 81809011 – Pág.1), e em
9-1-2017
tomou conhecimento do indeferimento administrativo do “reenquadramento”, por meio da decisão proferida em 24-11-2016 (ID n° 81809010 – Pág.9 e 81809011 – Pág.1).

A sentença recorrida acolheu a prejudicial de mérito suscitada na contestação, e extinguiu o processo nos seguintes termos (ID n° 81809034):

No caso em tela, a autora é pensionista desde 31/03/2011, tendo requerido administrativamente a revisão do benefício, bem como a paridade salarial, apenas em 02/05/2016 (ID 31002509), e o ajuizamento da ação se deu em 03/04/2020, quando já havia transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, tornando imperioso o reconhecimento da prescrição.

Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, por prescrição do direito de ingressar com ação revisional, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil.
(...).

De acordo com o
Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85/STJ, para que se dê início ao prazo prescricional, deve haver por parte da Administração a negativa do próprio direito pleiteado; do contrário, estarão prescritas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o pedido.
In Verbis
:

Art. 1o do Decreto no 20.910/32: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

(...).

Considerando que, em
2-5-2016
a autora ingressou com pleito administrativo para revisão do benefício com base na EC no 70/2012 promulgada em
29-3-2012
(que acrescentou o art. 6o-A à Emenda Constitucional no 41, de 2003 - para determinar critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional), não há prescrição, pois de fato o direito reclamado surgiu na data da promulgação da referida emenda, e o início da contagem do prazo prescricional surgiu com a ciência do indeferimento do pedido administrativo (
9-1-2017
), logo, quando da propositura da ação (
3-4-2020)
não havia transcorridos 5 anos previstos no Decreto n° 20.910/1932.

Esse é o entendimento da Corte Superior:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PRAZO PRESCRICIONAL
. CONCESSÃO INICIAL DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência do STJ e do STF, não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por se tratar de direito fundamental do requerente, que pode ser exercido a qualquer tempo
.

2. Desse modo,
a fluência do lapso prescricional apenas tem início a partir da negativa administrativa do pedido de pensão por morte
. Antes disso, apenas deve-se reconhecer a prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, consoante a inteligência da Súmula 85/STJ.

3. No caso, o recorrido protocolou o requerimento administrativo em março de 2013, sendo indeferido em 10 de abril de 2013. A partir dessa negativa, começou a correr o prazo prescricional do fundo de direito - cuja prescrição aconteceria no dia 10 de abril de 2018 -, porém, antes do término desse prazo, houve a propositura da ação, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição do fundo de direito.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp 1746004/MG
, Segunda Turma, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 28/6/2019)

Portanto, entre a ciência do indeferimento do pedido administrativo e a propositura da ação não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, motivo pelo qual
afasto a

PRESCRIÇÃO
da pretensão autoral.

A matéria em debate é eminentemente de direito, e não comporta mais produção de provas além das já apresentadas e, por isso, entendo que a causa está madura para julgamento em sede de segundo grau, o que passo a fazê-lo, nos termos do § 3o do art. 1013 do CPC.

No caso concreto, o esposo da parte autora,
IOLANDO

LOPES FRANCO
, ingressou no serviço público em 1987 e, quando
faleceu
(
8-5-2010
), já era servidor
aposentado
por invalidez permanente
desde

17-12-2003
, com subsídio integral, nos termos do artigo 40, § 1°, I, da CF, com redação dada pela EC n° 20/1998, e artigo 140 § único da Constituição Estadual, mais artigos 127 I e 206 da LC 20/1992, c/c artigo 213, I, § 1°, da LC 04/1990, e disposições da LC 72/2000 (ID n°
81809007 - Pág.1).

A parte autora/apelante obteve a pensão no ano 2010, e almeja a revisão dos proventos da pensão por morte com base na regra contida na Emenda Constitucional n° 70/2012.

O pedido de reconhecimento da paridade, visando modificação do nível de enquadramento do benefício de Pensão por Morte,
para que seja considerada a função de Agente de Polícia, classe C, nível 7,
foi indeferido pelo Estado na esfera administrativa, primeiro por incidência da prescrição, que foi afastada conforme fundamentação acima, e segundo por entender o ente público que a pensionista faz jus apenas aos reajustes que assegurem o valor real dos proventos.

Pois bem.

A Emenda Constitucional 70, de 29.03.2012, acrescentou a regra do artigo 6o-A à EC 41/2003, e garantiu a integralidade e paridade de proventos aos servidores públicos que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da EC 41/2003 e se aposentado por invalidez permanente resultante de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, assim como às pensões derivadas dos proventos desses servidores:

Art. 1o A Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6o-A:

"Art. 6o-A.
O servidor
da União, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso Ido § 1o do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7o desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores."

Art. 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1o de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1o do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580 o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que
os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no
41
/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no
41
/2003, art.
7o
), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no
47
/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (
CF
, art.
40
,
§ 7o
, inciso
I
)
(repercussão geral reconhecida - Tema 396/STF)
.

Oportuno transcrever explicação extraída de julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que assim nos ensina:

Não há dúvida, portanto, de que
todos os servidores públicos que se aposentaram até 31/12/2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n.
41
/03, encontram-se protegidos pelo direito adquirido (art.
5o
, inciso
XXXVI
, da
Constituição Federal
de 1988) à integralidade e à paridade dos proventos aposentatórios com a remuneração dos servidores em atividade
, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos inativos, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas antes transcritas.

(TJSC, Apelação Cível n.
0048260-16.2011.8.24.0023
, da Capital, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18-9-2018). (Destaquei.)

No caso especifico,
Iolando Lopes Franco (falecido) foi

nomeado
no cargo efetivo de “Agente de Polícia, Classe C” ,em
11-2-1987
,
aposentou-se com proventos integrais por invalidez permanente em 17-12-2003
(ID n° 81809007), ou seja,
antes da publicação da EC 41/2003
(31-12-2003), e foi a
óbito em 8-5-2010
, de modo que a parte autora faz jus ao reconhecimento da paridade,
pois o servidor instituidor enquadra-se na exceção trazida pela regra prevista no art.
6o-A
da EC
41
/2003, incluído pela EC n.
70
/2012.

A paridade
dos proventos aposentatórios com a remuneração dos servidores em atividade
tem amparo no direito adquirido previsto no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal, incidindo todo reajuste concedido e toda vantagem atribuídas a categoria na ativa.

Eis o entendimento doutrinário:

A mesma Emenda Constitucional no
70
/2012 determina que se aplica ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput do artigo 6o-A a norma do artigo 7o da Emenda Constitucional no
41
, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores. Isso significa que, para os servidores que ingressaram no serviço público até 31-12-03, os proventos da aposentadoria por invalidez e a pensão de seus dependentes derivadas desses proventos respeitarão a regra da paridade com a remuneração dos servidores em atividade, tal como determinado pelo artigo 7o da Emenda Constitucional no
41
/03
.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 712).

Nesse sentido, a jurisprudência:

CONSTITUCIONAL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1o, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS
. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1o DA LEI 10.887/2004.
EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012
.
CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS
.

1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

2.
A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF
.

3. Por expressa disposição do art. 2o da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5o, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.

4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6o-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).

(RE 924456, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 6-9-2017 PUBLIC 8-9-2017) (Destaquei)

SERVIDOR PÚBLICO - PENSÃO POR MORTE - PARIDADE RECONHECIDA POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
70
/2012 - MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS QUE VALEM SOMENTE A PARTIR DO AJUIZAMENTO - ART.
14
,
§ 4o
, DA LEI
12.016
/2009 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 754 DO STF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

No julgamento anterior a conclusão foi favorável à pensionista no sentido de lhe garantir a paridade mesmo tendo o direito à pensão emergido após a vigência da Emenda Constitucional n.
41
/2003: o instituidor foi aposentado por invalidez com proventos integrais, configurando assim a exceção trazida pela Emenda Constitucional
70
/2012.

A orientação não conflita com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 754, tendo em vista que se trata de mandado de segurança com ajuizamento bem posterior à promulgação da EC
70
/2012, de sorte que os efeitos patrimoniais são efetivamente contemporâneos àquela alteração constitucional (art.
14
,
§ 4o
, da Lei
12.016
/2009). Juízo de retratação negativo.

(TJSC, Apelação / Remessa Necessária n.
0324969-69.2015.8.24.0023
, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 17-8-2021).

No tocante aos efeitos financeiros, o STF fixou o Tema 754, estabelecendo que:
os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art.
6o-A
da Emenda Constitucional no
41
/2003, introduzido pela Emenda Constitucional no
70
/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)
, mas, no caso em questão, há de ser observada ainda a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos quem precederam o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença
,
afastar a prescrição
, e
julgar procedente a pretensão da inicial
, para declarar o direito à paridade previsto na Emenda Constitucional n° 70/2012, determinar a imediata revisão da pensão por morte concedida a
Jurami Franco Lopes
, e reenquadramento do nível devido, conforme acima fundamentado, com pagamento dos valores retroativos, respeitado o prazo prescricional correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Reformada a sentença, inverto o ônus de sucumbência, todavia, tratando-se de condenação “ilíquida” da Fazenda Pública, o arbitramento acorrerá com a
liquidação do julgado, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022